Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Débito. Fornecimento de energia elétrica. Prescrição. Ônus da prova. Inversão. Pagamento de faturas. Atraso. Cobrança de encargos. Suspensão do serviço. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da parte requerida a revisar as faturas dos meses de 04/2024, 10/2024 e 11/2024 para que fossem reemitidas pelas médias dos últimos meses e de declaração de nulidade de eventual termo de confissão de dívida e parcelamento.
2. Em suas razões recursais (ID 70502004), o autor, ora recorrente, defende que a sentença proferida incorreu em equívoco ao não reconhecer a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, medida essencial para a proteção do consumidor em face da recorrida. Alega que a vulnerabilidade do consumidor recorrente é manifesta, pois não possui os mesmos recursos técnicos e informacionais que a Neoenergia, concessionária de energia elétrica, para comprovar a regularidade ou irregularidade das cobranças, em especial no tocante as alegações que referida cobrança se trata de juros e correção monetária referente a débitos antigos. Narra que no caso em tela, o autor alega que referidos valores estão muito acima da média de consumo e que, por outro lado, a recorrida alega que se trata de encargos relativos a valores pretéritos que tocam o ano de 2020 e 2021 que não foram quitados e estariam sendo cobrados nos referidos meses de 2024, mais de 4 anos depois. Argumenta que, com a ausência de inversão do ônus da prova, não foi possível identificar se referidos encargos de juros e multas, não estão sendo cobrados duas vezes, já que conforme descreve a ANEEL a cobrança deve ser feita no mês posterior a cobrança e, estranhamente, a recorrida não minorou suas perdas e ainda fez lançamentos avulsos quase 4 anos depois. Aponta que exigir que o autor comprove a inexistência de débitos ou a irregularidade das cobranças, como fez a sentença, é transferir a ele um ônus probatório impossível de ser cumprido, invertendo a lógica do processo e violando o princípio da isonomia. Afirma que a alegação da ré de inadimplência do autor, por si só, não justifica a interrupção imediata do serviço e que é imprescindível que a concessionária comprove, de forma clara e inequívoca, a existência da dívida, a sua exigibilidade e a prévia notificação do consumidor sobre a iminência da suspensão, concedendo-lhe a oportunidade de quitar o débito ou apresentar defesa. Assevera que a simples alegação de débitos pretéritos, sem a devida comprovação, não pode servir de fundamento para a interrupção de um serviço essencial, e que a suspensão do serviço, sem a devida comprovação da dívida e da notificação prévia, configura prática abusiva e viola o princípio da continuidade do serviço público, devendo ser revista. Aduz que a alegação da Neoenergia de que os encargos são devidos em razão do atraso no pagamento das faturas de 2020, 2021 e 2024, não justifica a cobrança de valores exorbitantes e desproporcionais e que a ausência de comprovação, por parte da ré, da metodologia utilizada para o cálculo desses encargos, bem como a falta de clareza e transparência na apresentação dos valores cobrados, demonstra a abusividade da prática. Aponta que o Código Civil, dispõe em seu art. Art. 206, § 3 o , III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Conclui que, considerando que em três anos a pretensão de haver juros ou prestações acessórias tem prazo prescricional de 3(três) anos deve ser considerado para fins de revisão que os encargos relativos ao mês 09/2020 a 08/2021, estão prescritas e, portanto, passível de cobrança de seus encargos seria apenas o relativo ao mês 01/2024. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, “para que seja reconhecida a revisão dos valores das faturas 04/2024, 10/2024, 11/2024, por se tratar de verbas manifestamente prescritas”.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão do contracheque colacionado aos autos (ID 70501998) que demonstra a renda módica do autor.
4. Contrarrazões no ID 70502008, nas quais a parte recorrida alega que as faturas discutidas na demanda apresentam consumo zerado, possuindo cobrança relativa a encargos das faturas que foram pagas em atraso: 09/2020, 10/2020, 11/2020, 01/2021, 03/2021, 05/2021, 06/2021, 08/2021 e 01/2024. Aponta que a parte autora esteve inadimplente por anos, vindo a quitar os débitos apenas em 2024. Ressalta que o pagamento firmado não englobava os juros e correção, correspondendo somente ao somatório das faturas não pagas. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se está prescrita a pretensão de cobrança relativa às faturas de energia elétrica que deram origem aos débitos objeto dos autos; b) se devem ser recalculadas as faturas dos meses de 04/2024, 10/2024 e 11/2024 para que sejam reemitidas pelas médias dos últimos meses e c) se é legal a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão da inadimplência.
III. Razões de decidir
6. Em que pese a argumentação recursal, não se verifica a prescrição da pretensão de cobrança das faturas de energia elétrica que deram origem aos débitos, haja vista que o prazo prescricional de cobrança relativa ao fornecimento de energia elétrica é de 05 (cinco) anos. Nesse sentido: Acórdão 1181609, 0701636-41.2017.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 11/08/2019. Prejudicial rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurada ao consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Contudo, tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, ao menos, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Desse modo, caberia ao recorrido ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Além do mais, em análise detida das provas apresentadas, verifica-se que as faturas objeto dos autos cobram valores relativos à multa, atualização monetária e juros (ID 70501971, págs. 4/6).
10. Tais encargos são de legítima cobrança, haja vista que o autor pagou as faturas de energia elétrica cerca de três anos após o seu vencimento (ID 70501986, págs. 3/5). Nesse contexto, tendo o autor realizado o pagamento após o vencimento das faturas, deveria ter solicitado a segunda via atualizada para pagamento integral da dívida (principal e encargos). Tendo realizado o pagamento somente do principal, é legítima a cobrança da recorrida dos encargos devidos.
11. Desse modo, acertada a sentença recorrida ao discorrer acerca da ausência de comprovação do autor acerca da quitação integral do valor da dívida.
12. Com relação à suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, também se mostra legítima a conduta da parte recorrida, que suspendeu o serviço desde o ano de 2021, conforme apontado pelo próprio autor, haja vista a inadimplência que perdura há vários anos.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 70502000. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII; Lei n. 9.099/1995, art. 46.